Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a tese de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, assim como afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação e entendeu que a aplicação da SELIC deveria incidir sobre o valor consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF, além de questionar o método de cálculo da SELIC por possível anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar a alegada inexigibilidade do título executivo; (iii) avaliar se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado configura anatocismo ou afronta à legalidade, à luz da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicialidade externa não se aplica ao caso, pois não há relação de dependência lógica e direta entre a ação rescisória e o cumprimento de sentença, além de inexistir decisão judicial que suspenda os efeitos do título executivo, nos termos do art. 313, V, do CPC.
4. A alegada inexigibilidade do título executivo é afastada, pois a tese do Tema 864 do STF não é aplicável à hipótese, tendo em vista que o reajuste concedido decorre de lei específica já julgada constitucional pelo STF na ADI 7.391/DF. O acórdão exequendo transitou em julgado em 11/08/2023, e os recursos contra ele foram definitivamente rejeitados.
5. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado que inclui o principal corrigido e os juros até novembro de 2021, é legítima, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 448/2022, e não configura anatocismo, uma vez que a SELIC representa índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da EC 113/2021.
6. A sistemática adotada pelo juízo de origem, que determinou a incidência de IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, observa os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes, não havendo violação a princípios constitucionais nem excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa exige a existência de dependência lógica direta entre os processos, bem como decisão judicial que suspenda os efeitos do título executivo.
2. A inexigibilidade de título executivo judicial não pode ser reconhecida com base em tese de repercussão geral inaplicável ao caso concreto, especialmente após o trânsito em julgado da decisão exequenda.
3. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo e é válida nos termos da EC 113/2021 e das Resoluções CNJ nos 303/2019 e 448/2022.